Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-84.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-84.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE CARDERALLI - CPF: 239.852.409-49 (EMBARGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de execução de título extrajudicial é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível. Com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso de execução, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Em suas razões, a embargante defende a ocorrência de omissão pois “
demonstrou a inexigibilidade da cobrança, tendo em vista que os fatores que impediram a quitação do débito ficaram demonstrada, diante do indeferimento da Recuperação Judicial, bem como COVID -19 e a grave crise financeira, que possibilitam a aplicação do instituto da teoria da imprevisão
”.

Afirma que os eventos causados pela Pandemia do Coronavírus configuram como motivos de força maior e caso fortuito.

Aduz que “
a aplicação deste instituto traz efeitos, no caso, temporários ao valor cobrado – uma suspensão durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior – bem como o dever de renegociar inserido nos arts. 317 e 478 do Código Civil
”.

Alega que também não foi analisada a tese de ausência de cumprimento das obrigações contratuais pelo embargado.

Contrarrazões no Id. 227939678.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença sob o fundamento de que houve caso fortuito, porque enfrentou uma grave crise financeira, agravada pela paralisação de todo mercado econômico a nível mundial, em decorrência da Covid-19 e que, inclusive, entrou com pedido de recuperação judicial, razão pela qual a execução deve ser extinta com fundamento no art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

Todavia,
verifica-se que no pedido recuperacional foi constatado pela empresa de administração judicial, o regular funcionamento financeiro da empresa, motivo pelo qual o processamento da recuperação judicial foi indeferido, cuja sentença foi mantida por esta Terceira Câmara na sessão de julgamento de 26/08/2020
(Autos nº. 1001969-41.2020.8.11.0037).

(...)

A tese de exceção de contrato não cumprido também não se sustenta, vez que o apelado acostou à inicial da ação de execução o contrato de compra e venda de soja nº 102000001102019 C.N. 6071, devidamente subscrito pelas partes e duas testemunhas (Id. 32753276), acompanhado dos relatórios dos romaneios e das notas fiscais eletrônicas (Id. 32753281 e 32753283), os quais, em conjunto, demonstram a efetiva entrega do produto
.

Aliás,
a apelante incluiu na Ação de Recuperação Judicial, por meio da lista de credores, o crédito perseguido pelo exequente/apelado, o que evidencia que a validade do crédito foi reconhecida por ela mesma
.

Por fim, referente o excesso à execução, o exequente requereu a desistência da execução da cláusula penal, cujo pedido foi homologado pela decisão de 28/03/2024 (Id. 144201713 - Execução nº. 1002695-15.2020.8.11.0037).

(...)”

Como visto, todas as teses apresentadas pela embargante foram devidamente analisadas, sendo que no presente recurso se limita a repetir os mesmos argumentos trazidos na apelação.

Portanto, ausente qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024